Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704428-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Agravada de Juízo Não Vinculado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – Incompetência – Recurso Não Conhecido Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, interposto em face de Decisão de ID 69206745 proferida no Proc. n.o 0860379-24.2024.8.18.0140 pelo Juízo Auxiliar da Comarca de Teresina/PI, conforme se extrai da consulta no PJe do Poder Judiciário do Estado do Piauí.(https://pje.tjpi.jus.br/1g/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=eab8b8e026fae3a635bf997d63643c3685cf770d2c05e370) Constata-se, desse modo, a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, porquanto a decisão impugnada foi prolatada por juízo não vinculado funcionalmente a este tribunal de segundo grau. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, considerada a sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de promover a remessa, considerado o erro grosseiro na interposição do recurso, o qual deve ser formalizado perante o juízo competente, cabendo ao recorrente observar os requisitos de admissibilidade recursal, incluindo prazos e exigências legais, nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator